Tribunal: TJSP
Processo: 2220507-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220507-66.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 19367
Registro: 2020.0000882313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220507-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente MARCELO DA
COSTA SIQUEIRA e Impetrante SABRINA DE MORAES TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220507-66.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 19367
Habeas
corpus
–
Realização
de
avaliação
psiquiátrica do sentenciado – Questão já analisada
em agravo em execução julgado por esta Col.
Câmara de Direito Criminal – Ato impugnado
atribuído ao próprio Tribunal – Não conhecimento.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas
corpus
impetrado
pela
advogada Dra. Sabrina de Moraes Torres em favor de MARCELO DA
COSTA SIQUEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba.
Alega, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que a apreciação do seu pedido de
progressão ao regime aberto foi condicionado à realização de avaliação
psiquiátrica, a despeito da conclusão do exame criminológico ser favorável à
concessão do benefício.
Sustenta, ainda, que a decisão não possui
fundamentação idônea, pois baseou-se na gravidade do delito praticado e
longa pena a cumprir, tudo levando à concessão da ordem para que o pedido
de progressão de regime seja apreciado, independentemente da avaliação
psiquiátrica.
Indeferida a medida liminar (fls. 42/43) e prestadas
as informações (fls. 46/47), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela sua denegação (fls. 50/54).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220507-66.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 19367
Cuida de habeas corpus impetrado em favor de
Marcelo da Costa Siqueira, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba.
De fato, conforme se observa dos documentos que
instruíram a impetração, o paciente, na verdade, requer a apreciação do
pedido de progressão de regime prisional, independentemente da realização
de avaliação psiquiátrica.
Acontece esta E. 11a Câmara Criminal julgou o
agravo em execução no 0014756-56.2020.8.26.0602, no último dia 15 de
outubro, e manteve a r. decisão que condicionou a apreciação do pedido de
progressão ao regime aberto à avaliação psiquiátrica do paciente.
Vale dizer, eventual constrangimento decorre de ato
confirmado por esta Corte que, portanto, passou a figurar como autoridade
coatora, de maneira que o não conhecimento do writ é medida que se impõe.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do habeas
corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR